Tribunal: STJ
Processo: 0130271-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 996003 - SP (2025/0130271-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GETULIO YOSHIAKI ITO (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. REGIME PRISIONAL. DECISÃO CONDENATÓRIA
TRANSITADA EM JULGADO. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO
ANTERIOR. IDENTIDADE DE FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
FATO NOVO OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Conforme entendimento desta Corte, "[a] mera reiteração de pedido,
1.
que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de
direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna
inviável o próprio conhecimento da ação de
". (AgRg no
habeas corpus
HC n. 190.293, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em
, DJe
20/10/2020
).
19/11/2020
Hipótese em que a decisão agravada consignou que os fundamentos
2.
do presente
coincidem com aqueles já analisados nos
habeas corpus
HCs n. 919.062/SP e 935.465/SP, tendo sido reconhecida a inexistência
de ilegalidade evidente e a impossibilidade de conhecimento do pedido,
sob pena de supressão de instância.
Agravo regimental não provido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48468559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/06/2025 16:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: b3a0736a-f195-41a9-b8d3-d65734b021d1

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48468559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/06/2025 16:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: b3a0736a-f195-41a9-b8d3-d65734b021d1

AgRg no HABEAS CORPUS No 996003 - SP (2025/0130271-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GETULIO YOSHIAKI ITO (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. REGIME PRISIONAL. DECISÃO CONDENATÓRIA
TRANSITADA EM JULGADO. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO
ANTERIOR. IDENTIDADE DE FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
FATO NOVO OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Conforme entendimento desta Corte, "[a] mera reiteração de pedido,
1.
que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de
direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna
inviável o próprio conhecimento da ação de
". (AgRg no
habeas corpus
HC n. 190.293, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em
, DJe
20/10/2020
).
19/11/2020
Hipótese em que a decisão agravada consignou que os fundamentos
2.
do presente
coincidem com aqueles já analisados nos
habeas corpus
HCs n. 919.062/SP e 935.465/SP, tendo sido reconhecida a inexistência
de ilegalidade evidente e a impossibilidade de conhecimento do pedido,
sob pena de supressão de instância.
Agravo regimental não provido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GETULIO YOSHIAKI
ITO contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
habeas corpus
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2132722-
27.2024.8.26.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau de
jurisdição, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 157
caput
/162).
Documento eletrônico VDA48258568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 0ec8cd2d-d309-446d-a1d9-56257beba7ac

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus
perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pleiteando o abrandamento do
regime prisional. Contudo, o pedido não foi conhecido, por se entender inadequada a via
eleita, em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória. O acórdão recebeu a
seguinte ementa (e-STJ fls. 18/21):
HABEAS CORPUS. Paciente condenado pela prática de tráfico ilícito
de drogas. Pretensão de fixação de regime inicial de cumprimento de
pena mais brando. Sentença condenatória que já transitou em julgado.
Inadequação da via eleita. Não conhecimento do writ.

Posteriormente, foi impetrado
nesta instância superior, o qual
habeas corpus
igualmente não foi conhecido, uma vez tratar-se de reiteração de pedido objeto dos HCs
n. 919.062/SP e 935.465/SP.
No presente agravo regimental, o agravante sustenta que não se trata de mera
repetição, pois estaria demonstrada flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional
mais gravoso, sem fundamentação concreta e idônea, violando o art. 93, IX, da
Constituição Federal. Aduz, ainda, que decisões teratológicas não estão sujeitas à
preclusão, sendo possível a concessão da ordem de ofício, mesmo em sede de habeas
corpus reiterado.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, com o consequente
conhecimento e processamento do
e concessão da ordem para substituir o
habeas corpus,
regime inicial fechado pelo semiaberto.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
Conforme relatado, o
não foi conhecido, com fundamento no art. 34,
writ
inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista
reiteração de tratar-se de reiteração de pedido anteriormente submetido a esta Corte, nos
HCs n. 919.062/SP e 935.465/SP, com identidade de objeto e fundamentos.

Ora, "[a] mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer
inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação
anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de
". (AgRg no HC
habeas corpus
n. 190.293, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em
, DJe
).
20/10/2020
19/11/2020
No caso dos autos, não se identifica fato novo, circunstância superveniente ou
ilegalidade flagrante passível de conhecimento de ofício. A simples alegação de ausência
Documento eletrônico VDA48258568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 0ec8cd2d-d309-446d-a1d9-56257beba7ac

de fundamentação concreta na sentença condenatória já foi objeto de análise anterior,
sendo incabível nova impetração com objeto idêntico.
De fato, no HC 919.062/SP, destacou-se a inviabilidade de exame do mérito
do pedido, sob pena de supressão de instância, e a inexistência de ilegalidade aferível de
plano, posto que o agravante é reincidente e foi condenado a pena que excede 4 anos de
reclusão, o que inviabilizaria o estabelecimento de regime prisional diverso do fechado.
Já o HC 935.465/SP, não foi conhecido por se tratar, também, de reiteração de
tema já analisado nesta Corte.
Assim, trata-se, novamente, de mera reiteração de insurgência já submetida ao
exame desta Corte, revelando-se incabível.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, MOTIVO FÚTIL E
EMPREGO
DE
MEIO
CRUEL.
PRONÚNCIA.
NULIDADES
PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO TIDO
POR COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, o relator indeferirá liminarmente o habeas corpus quando o pedido for
manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para
dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os
mesmos fundamentos.
[...]

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 517.821/SP, Quinta Turma, DJe
)
4/9/2019

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
NÃO
ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
II - 'Inexistindo fato superveniente, é incabível a impetração de habeas corpus
com objeto idêntico a outro feito anteriormente examinado no âmbito desta
Corte' (AgRg no HC n. 478.216/RJ, Quinta Turma, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, DJe
).
19/2/2019
III - 'In casu', a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do 'habeas corpus',
o que atrai a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é
inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os

fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 509.639/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta
Turma, DJe
).
4/6/2019

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48258568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 0ec8cd2d-d309-446d-a1d9-56257beba7ac

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 996.003 / SP
Número Registro: 2025/0130271-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10034713920248260269 15018626220238260571 168812023 21327222720248260000 23521232023
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GETULIO YOSHIAKI ITO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GETULIO YOSHIAKI ITO (PRESO)
ADVOGADO : VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48447915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:45
Código de Controle do Documento: 57aed73b-3f65-45e6-8b14-014a7cb60a8b

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:45
Código de Controle do Documento: 57aed73b-3f65-45e6-8b14-014a7cb60a8b